Tribunal: TJMT
Processo: 1011166-96.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011166-96.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA IVONEIDE AYRES DIAS - CPF: 352.602.701-34 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), NILTON RODRIGUES FERREIRA - CPF: 954.315.271-34 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 229.895.011-34 (ADVOGADO), Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NILTON RODRIGUES FERREIRA - CPF: 954.315.271-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO – COMUNICAÇÃO DE VENDA COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– RESPONSABILIDADE A SER ATRIBUÍDA AO DETRAN/MT - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (STJ - Segunda Turma - REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07/12/2017)

2. Havendo comprovação de que, a despeito da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito, foi efetivada a inscrição do nome do antigo proprietário na dívida ativa e protesto em razão de débitos posteriores à venda, é cabível a indenização por danos morais, a ser imputada ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Detran/MT
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade, Inexistência de Débito e Sustação de Protesto c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais no 1011166-96.2018.8.11.0002, proposta por
Maria Ivoneide Ayres Dias
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) determinar a transferência do registro do veículo, objeto do processo, bem como dos impostos e multas por infração de trânsito ao atual proprietário, Nilton Rodrigues Ferreira, desde a comunicação da venda; b) declarar a inexigibilidade da obrigação tributária constante da CDA no 2017242019; c) anular o protesto desta CDA, protocolizado sob o n. 135307 no Cartório de Registro Civil de Várzea Grande; e, por fim, d) condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Nas razões os apelantes alegam a ausência de provas e de nexo de causalidade para a configuração de responsabilidade civil, ao argumento de que
“o apelado intentou contra o Estado uma ação indenizatória decorrente de um ilícito que não foi criado pelos Entes Estaduais, mas sim por terceiros, que inclusive figuraram na demanda originária e foram condenados a indenizar”.

Aduzem que
“o apelado foi uma vítima, mas também foi ressarcido de suas pretensões indenizatórias de quem deu causa direta e imediata ao dano, não havendo que se falar em responsabilização da Fazenda Pública em razão de sua boa-fé e ausência de ilícito à época dos fatos”.

Argumentam que
“o apelado não fez nenhuma demonstração do suposto ato ilícito praticado pelo Entes e seus servidores, não se desincumbindo do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Mencionam que é
“imprescindível a constatação do dano sofrido pelo autor, do nexo causal existente com a conduta e o agir ilícita por parte do ente público em qualquer uma de suas modalidades (imprudência, negligência ou imperícia), para que se configure a prática de ato passível de indenização”.

Apontam que
“A sentença julgou procedente o pleito com relação ao DETRAN, condenando ao pagamento de indenização por dano moral, mesmo diante ausência de prova de erro da administração na cobrança do tributo”.
E que
“tal estado de coisas resulta tão somente da omissão do senhor Nilton Rodrigues Ferreira em providenciar a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, não devendo o DETRAN-MT responder solidariamente judicialmente por tal situação”.

Asseveram que
“se não houve a transferência formal de propriedade junto ao órgão de trânsito, logo a exigibilidade dos débitos do antigo proprietário e a consequente inscrição de débitos em dívida ativa é devida, não havendo que se falar em dano moral no caso em tela. Cumpre-nos observar que o art. 134 do CTB exonera o antigo proprietário tão somente da responsabilidade pelas multas de trânsito, mas não quanto aos débitos tributários. Assim, para todos os efeitos, permanecendo a recorrida como proprietária legal do veículo, ante a ausência de transferência formal junto ao DETRAN-MT, os débitos de licenciamento foram regularmente lançados em seu nome, haja vista a ausência de previsão legal de sua exoneração da responsabilidade tributária, o que resultou na inscrição regular desses débitos na dívida ativa estadual”.

Pautados nesses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de que seja afastada a condenação a título de danos morais em desfavor do Estado de Mato Grosso e do DETRAN-MT.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos (Id. 222133662).

A Procuradoria-Geral da Justiça absteve-se de emitir parecer por entender ausente interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 230176171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Detran/MT
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade, Inexistência de Débito e Sustação de Protesto c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais no 1011166-96.2018.8.11.0002, proposta por
Maria Ivoneide Ayres Dias
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) determinar a transferência do registro do veículo, objeto do processo, bem como dos impostos e multas por infração de trânsito ao atual proprietário, Nilton Rodrigues Ferreira, desde a comunicação da venda; b) declarar a inexigibilidade da obrigação tributária constante da CDA no 2017242019; c) anular o protesto desta CDA, protocolizado sob o n. 135307 no Cartório de Registro Civil de Várzea Grande; e, por fim, d) condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

A controvérsia do recurso centra-se na discussão sobre a existência ou não de nexo de causalidade para configuração da responsabilidade civil por danos morais no caso específico dos autos.

No caso em exame, observa-se que a apelada era proprietária do veículo da marca FIAT\PÁLIO ELX e que, ao vender o bem, mediante alienação fiduciária, para Nilton Rodrigues Ferreira, comunicou a venda ao DETRAN/MT no dia 16/02/2012 (Id. 222132720), no entanto, recebeu multas, inscrição em dívida ativa e protesto extrajudicial em seu nome mesmo após a referida comunicação.

Entretanto, os apelantes alegam a ausência de demonstração de erro/falha da administração na cobrança do tributo e, por isso, buscam o afastamento da indenização por dano moral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em dívida ativa ou protesto, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

E isso porque a inscrição em dívida ativa e o protesto nada mais são que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. Logo, obviamente implicam nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringem o nome do contribuinte, incluindo-o no cadastro de dívidas públicas. Em consequência, a efetivação indevida de tais medidas enseja o pagamento de indenização por dano moral.

Destarte, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa de débito e protesto após comprovada comunicação de venda do veículo, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar o contribuinte por dano moral, o qual se configura pela dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa.

Nesse sentido, tem decidido o nosso Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – REDUZIDO – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO OBSERVADO – HONORÁRIO SUCUMBÊNCIA EQUITATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Recurso Parcialmente Provido”.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 1003288-54.2017.8.11.0003, relator Juiz Convocado Doutor Yale Sabo Mendes, Julgado em 19/04/2021).

Nada obstante, cumpre analisar a efetiva responsabilidade dos apelantes na prática do ato causador do dano moral na hipótese em exame.

Como se sabe, a responsabilidade do Estado, em sentido lato, tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre o evento e uma conduta a ele atribuída, a comprovação do dolo ou da culpa, porquanto o artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura, caso contrário, estar-se-ia a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. (...)”
. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

Esclarecido isso, é cediço que além de ser um procedimento obrigatório previsto no Código de Trânsito Brasileiro, a comunicação de venda, feita perante o órgão de trânsito, resguarda o vendedor do recebimento de pontuações e eventuais infrações cometidas pelo comprador e também dos débitos gerados a partir da venda do veículo.
Além disso, ajuda a manter a base de dados dos órgãos de trânsito atualizada, evitando problemas como fraudes ou multas indevidas
.

Logo,
a partir do momento em que a venda é comunicada no órgão de trânsito, a responsabilidade de qualquer infração cometida com o veículo em questão deve ficar por conta do novo proprietário.

Contudo,
in casu
, mesmo efetuada a comunicação de venda a tempo e modo,

o DETRAN/MT não alterou os dados cadastrais do veículo para que os débitos não recaíssem mais sobre o nome da apelada (vendedora), acarretando as mazelas noticiadas nos autos.

Diante deste fato, não há falar-se em responsabilidade do Estado de Mato Grosso no caso concreto, mas sim do DETRAN/MT, pois, mesmo após a devida comunicação de venda realizada pelo apelado em 16/02/2012, permaneceu lançando débitos referentes ao licenciamento anual e multas por infrações de trânsito em seu nome.

Dessa forma compete ao DETRAN/MT responder pelas consequências de sua omissão, para que seja diligente ao corrigir seus atos a tempo e modo razoável, sem que cause maiores danos.

A propósito, em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA APÓS COMUNICAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE A SER ATRIBUÍDA AO DETRAN/MT – QUANTUM INDENIZÁVEL MANTIDO – OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A inscrição indevida do nome do contribuinte na dívida ativa configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

Havendo comprovação de que, a despeito da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito, foi efetivada a inscrição do nome do antigo proprietário na dívida ativa em razão de débitos posteriores à venda, é cabível a indenização por danos morais, a ser imputada ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

Mantém-se o quantum indenizatório fixado a título de dano moral quando observado a razoabilidade e a proporcionalidade”.
(N.U 1008324-21.2021.8.11.0041 -
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
. Relatora - MARIA APARECIDA RIBEIRO. Julgado em 10/07/2024. DJe. 12/07/2024).

Assim, após análise das razões recursais declinadas pelos entes estaduais em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser reformada para que a indenização por danos morais recaia sobre o DETRAN/MT, órgão que deu causa ao prejuízo sofrido pelo apelado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para que a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais seja afastada em relação ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024